Tribunal: TJPA
Processo: 0813326-38.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813326-38.2022.8.14.0040

APELANTE: EDILSON PAIVA AMORIM

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0813326-38.2022.8.14.0040

APELANTE: EDILSON PAIVA AMORIM

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - PA16008-B

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO SOMENTE DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QANTUM DE R$ 1.200,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença de procedência. Inscrição indevida. Apelação somente da parte autora.

2.

Pedido de majoração dos danos morais. Possibilidade. Necessidade de observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Majoração do quantum, de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
para tão somente
majorar os danos morais fixados na sentença de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), merece ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença atacada.É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDILSON PAIVA AMORIM,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente os pedidos autorais.

Consta da exordial intentada pelo ora apelante, que em razão de ter efetuado o pagamento em atraso de uma das parcelas do empréstimo que tinha junto a instituição financeira, e mesmo após o prazo de compensação do pagamento, seu nome ainda constou negativado, o que teria sido impeditivo para contratar novo empréstimo com a ré, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença de id.

19205865
,
o Juízo de origem,

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, a fim de:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: a) declarar a inexistência do débito alusivo à parcela vencida em 10/05/2022 do contrato firmado entre as partes; b) condenar a parte ré a pagar ao requerente o importe R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de compensação por dano moral, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação). Extingo o feito com resolução do mérito, com esteio no art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor
EDILSON PAIVA AMORIM
interpôs recurso de apelação (Id. 19205866), pugnando pela reforma da sentença, tão somente no que tange o valor dos danos morais, requerendo a sua majoração.

Contrarrazões ofertadas no id. 19205871, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Considerando que a parte ré não interpôs recurso de apelação, irei me ater exclusivamente aos pedidos formulados pela parte autora em seu recurso.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), merece ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto reflete mais a realidade constante dos autos, além dos parâmetros utilizados em casos semelhantes, se mostrando adequada a indenizar o dano sofrido.

Senão vejamos:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PLEITO BUSCANDO A MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PAUTADO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (TJ-RN - AC: 20180010226 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 07/08/2018, 3ª Câmara Cível)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento,

para tão somente
majorar os danos morais fixados na sentença de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), merece ser majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença atacada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 13/11/2024